Tribunal: TJES
Processo: 0001341-78.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001341-78.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIK KELVIN AMORIM PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001341-78.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIK KELVIN AMORIM PEREIRA, MICHAEL SANTOS FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDER ALVES QUEIROZ - ES8549
Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDER ALVES QUEIROZ - ES8549

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1 –

Não há que se falar em atipicidade da conduta imputada, uma vez que o ato de entrega da arma de fogo é posterior à posse do artefato, configurando assim, o crime imputado ao réu. 2 – As provas coligidas aos autos são suficientes para comprovar a prática delitiva.
3 – O réu não se desincumbiu de comprovar a origem lícita do valor apreendido. 4
–
Diante da atuação do defensor dativo na apresentação de razões recursais, necessária a fixação de honorários advocatícios. 5 -
Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001341-78.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIK KELVIN AMORIM PEREIRA, MICHAEL SANTOS FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDER ALVES QUEIROZ - ES8549
Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDER ALVES QUEIROZ - ES8549

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a vestibular acusatória:

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 28 de maio de 2022, por volta das 09h36min, na Rua José Devens, Bairro Nova Conquista, nesta Cornarca, GLEICK entregou para MICHAEL guardar, sua arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .40mm S&M, com a numeração raspada, e 02 (dois) carregadores, com 25 (vinte e cinco) munições intactas do mesmo calibre, não possuindo ambos autorização legal ou regulamentar para propriedade e guarda do armamento, conforme auto de apreensão de fl. 23.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado MICHAEL tinha em depósito um papelote de cocaína, para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 23.

Extrai-se dos autos que policiais militares se deslocaram à residência de Gleik Kelvin Amorim Pereira a fim de cumprirem um mandado de prisão, contudo, enquanto realizavam o cerco, avistaram o denunciado MICHAEL, conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, saindo do quintal de sua residência, com um volume na cintura.

Consta que, ao abordar o denunciado, os policiais encontraram em sua cintura a arma e as munições descritas acima, tendo o mesmo revelado que, momentos antes, GLEICK teria lhe entregado a arma de fogo para que a guardasse em sua residência.

Consta, ainda, que, ao ingressarem na residência de MICHAEL, os policiais encontraram o equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), em espécie, e um papelote de cocaína.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante Gleik foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e o apelante Michael pelos crimes previstos no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 28 da Lei 11.343/06, impondo-lhes as penas, respectivamente, de 03 (três) anos de reclusão e advertência sobre os efeitos das drogas, além de 10 (dez) dias-multa.

Inicialmente, a defesa do apelante Gleik pugna por sua absolvição ao argumento de que a conduta consistente em entregar a arma de fogo é atípica, de acordo com os termos do artigo
16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Conforme se verifica, o tipo penal imputado ao apelante possui como núcleos as condutas de portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não assiste razão.

Ora, de acordo com os termos da denúncia e das provas coligidas aos autos, o apelante, minutos antes da abordagem policial entregou sua arma de fogo para o réu Michael.

Por consequência lógica, antes de promover a entrega do artefato, o réu estava na posse da arma de fogo, já que estava dentro de sua residência e em busca de não ser flagrado no cometimento de crime, promoveu a entrega da pistola ao corréu Michael.

Assim, resta completamente afastada a tese de atipicidade da conduta ventilada pela defesa, uma vez que configurado o crime previsto no artigo 16, §1°, inciso IV da Lei n° 10.826/03.

No que se refere ao pleito absolutório formulado também pelo réu Gleik, verifico que melhor sorte não assiste ao apelante.

A autoria e materialidade delitivas podem ser comprovadas por meio do boletim unificado de fls. 06/10, auto de apreensão de fl. 23, auto de constatação de eficiência de arma de fogo fl. 27, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fl. 28, bem como os depoimentos dos policiais militares, colhidos na esfera policia e em juízo, e que demonstram com clareza a dinâmica da prática delitiva:

“
QUE: que confirma os fatos narrados no boletim nos seguintes termos: "Por volta das 08:00 horas, em cumprimento de mandado de prisão de Gleik no bairro Nova Conquista, com apoio da viatura RP 4528 composta pelo soldado Cristian e Britos. Ao realizar o cerco nos fundos da casa de Gleik foi visualizado um rapaz, já conhecido da Força Tática pelo codinome de "baiano" e com envolvimento no tráfico de entorpecentes o qual estava saindo de seu quintal com um volume na cintura, assim, foi realizado a abordagem policial. Logo no início, o cidadão mencionou que havia "perdido" então feito a busca pessoal em MICHAEL SANTOS FARIAS foi encontrado uma pistola TAURUS calibre .40 de numeração raspada modelo G2C juntamente com 02 (dois) carregadores reserva, ao total, municiados com 25 (vinte e cinco) munições do mesmo calibre. Posteriormente realizado a prisão de MICHAEL e perguntado se havia algum ilícito na residência, disse que não, que apenas tinha 3000 (três mil) reais que era de sua esposa. Então solicitado a senhora EMILLI para que acompanhasse as buscas [a casa encontrado a quantia em dinheiro supracitada juntamente com 01 (um) papelote de cocaína. Indagado ainda, ao suspeito a respeito da arma de fogo o qual informou que momento antes Gleik havia entregado a pistola e pedido para que escondesse em um local seguro. Por fim, Michael foi conduzido ao DPJ de Aracruz por porte de arma de fogo e Gleik por mandado de prisão em aberto. Vale ressaltar que tanto Michael quanto Gleik são conhecidos das guarnições pelo envolvimento com o tráfico de drogas do bairro Nova Conquista além de possuir antecedentes criminais relacionado ao tráfico de drogas. boletim de ocorrência do cumprimento de mandado de prisão 47923177." que o batalhão confeccionou duas ocorrências acerca do mesmo fato, neste boletim e em outro de número 47923177; que quando foram cumprir o mandado de prisão de Gleik Kelvin cercaram a residência dele e a residência de Michael Santos; que quando a guarnição avistou Michael Santos este estava saindo de casa com uma arma, carregadores e munição; que quando foi feita busca na casa de Michael Santos, autorizada por sua companheira a guarnição encontrou também dinheiro e cocaína; que Michael Santos disse que a referida arma pertencia a Gleik Kélvin que havia lhe pedido para esconder a arma em algum lugar.” (depoimento prestado na esfera policial pelo policial militar Fabiano Cuzzini Mazzega)

"(...) Que se recorda dos fatos narrados na exordial; que assim que receberam a informação que havia saído o mandado de prisão do Gleick, a guarnição se deslocou até sua residência, por ser conhecido da polícia; que para minimizar qualquer risco de fuga, fizeram contato com a genitora de Gleick e a mesma os informaram que este estaria no local; que uma viatura fez guarda nos fundos da residência; que os policiais que estavam na viatura visaram um rapaz que saiu de outra residência que se chamava Michael;
que Michael pôs a mão na cabeça e disse "perdi, perdi"; que ao revistarem verificaram que com ele havia uma pistola com 02 (dois) carregadores; que ao se dirigirem à residência de Michael encontraram uma quantia em dinheiro; que Michael foi levado pro DPJ e ele disse que o Gleick o teria entregado, pois estava com medo de ser pego pela polícia; que os dois denunciados têm ligação com o tráfico de drogas no Bairro Nova Conquista;
(Depoimento judicial da testemunha PMES Edmilson Chagas Nascimento, fls. 305)

"(...) Que houve a apreensão da arma de fogo; que o Gleick não o entregou a arma; que conhece Gleick de vista; que esta arma estaria em sua casa e que levou para rua; que a arma era sua e estava em sua posse há três meses; que pagou R$ 3.000,00 (três mil) reais; que pagou com o dinheiro de seu trabalho; que colhia café; que comprou a arma porque estava morando na roça; que não viu que a numeração estava raspada; que os 03(três) carregadores da pistola, vieram junto no momento da compra; que não fez nenhum disparo com a arma de fogo; que o papelote de cocaína era para seu uso pessoal; que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil) reais obteve com o trabalho de pedreiro e que era destinado ao pagamento de pensão dos dois filhos que moram na Bahia e para fazer o enxoval do filho que nasceria, que não possui envolvimento com o tráfico de drogas; que conhece Gleick, pois são vizinhos (...)". (Interrogatório judicial do acusado Michael Santos Farias, às fls. 305).

Conforme se verifica do caderno processual, o corréu Michael, em sua abordagem, afirmou que Gleik havia entregado a arma de fogo, a fim de evitar ser flagrado na posse da pistola apreendida.

Assim, as provas coligidas aos autos permitem concluir pela prática delitiva perpetrada pelo apelante que é conhecido por seu envolvimento no tráfico de drogas da região com diversas abordagens.

A defesa do réu Michael pugna pela revogação da decisão que decretou o perdimento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) apreendida na residência do ora apelante.

Extrai-se dos autos que Michael também possui profundo envolvimento no tráfico de drogas da região, sendo que alegou que o valor apreendido seria proveniente do seu trabalho e teria destinação o pagamento de pensão alimentícia de seus filhos e a compra de enxoval para o filho que estava prestes a nascer.

Contudo, não apresentou qualquer recibo capaz de comprovar a licitude de tal valor, razão pela qual, entendo que a decisão se mostra acertada.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "É assente na jurisprudência desta Corte Superior que a restituição de bens apreendidos durante a ação penal somente se efetivará após a comprovação da sua origem lícita" ( AgRg no AREsp 1.081.863/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que não restou comprovada a propriedade do agravante sobre o bem apreendido (isso porque não haveria decisão no Juízo Cível sobre eventual inadimplemento contratual e devolução do bem ao alienante); ademais, inferiram que não era possível aferir, naquele momento, a falta de interesse na manutenção do bem apreendido; e, ainda, que não haveria demonstração da origem lícita dos valores utilizados pelo investigado para a aquisição do veículo em questão, sendo crível que o automóvel tenha sido utilizado como instrumento para a prática do delito. 3. Assim, a modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do conteúdo probatório, inadmissível em recurso especial (Súmula 7 do STJ). 4. Noutro giro, "o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que 'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.' (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)" ( AgRg no AREsp 1.522.195/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020). 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2026667 SP 2021/0388939-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022)

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa dos réus na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, pugnando pela absolvição por atipicidade e ausência de provas quanto ao réu Gleik e solicitação de revogação do perdimento de bens do réu Michael e arbitramento de honorários advocatícios.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 1.600,00 pela atuação em favor dos dois réus é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante o valor total de R$ 1600,00 (mil e seiscentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra.
Luciana Resende dos Reis, OAB/ES
35.596.

Mediante tais fundamentos, dou provimento parcial ao recurso apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.